Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710434-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMARIO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0708395-63.2022.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e rejeitou os pedidos liminarmente nos termos dos arts. 332, incs. I e II, e 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 142699974 dos autos originários). O agravante alega que requereu a gratuidade da justiça e juntou declaração de hipossuficiência e despesas. Sustenta que está em grave crise financeira e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Acrescenta que não consegue honrar seus compromissos financeiros por comprometer seu mínimo existencial e de sua família. Afirma que foi obrigado a adquirir dívidas e possui muitas despesas com alimentação, vestuários, família e outros. Argumenta que a decisão agravada fundamentou-se no financiamento pactuado, mas possuía condições financeiras à época do contrato. Salienta que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça exige somente a declaração de hipossuficiência, que é dotada de presunção legal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento contra sentença (id 44959192). O agravante não se manifestou (id 45468147). É o breve relato. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. A análise do agravo de instrumento revela a ausência desses elementos, isto é, não se mostra adequada, tampouco encontra amparo legal. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias. A apelação é o recurso cabível contra sentença (art. 1.009 do Código de Processo Civil), bem como contra decisão a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante interpôs agravo de instrumento contra sentença que rejeitou os pedidos liminarmente nos termos do art. 487, inc. I, e art. 332, inc. I e II, do Código de Processo Civil, o que se mostra manifestamente incabível. Cumpre destacar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação cível constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de não ser possível o cabimento do agravo de instrumento interposto contra sentença em razão de erro grosseiro. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406807, 07347958720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 19.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator